Tribunal: TJMT
Processo: 1026023-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1026023-12.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente com fundamento na garantia da ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e organização criminosa; (ii) de acordo com o relatório de investigação, o paciente é integrante da organização criminosa “Comando Vermelho” e tem como função armazenar entorpecentes a mando de líderes da facção; (iii) o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na periculosidade social do paciente.
3. Requerimentos: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A suposta participação do paciente em organização criminosa como o “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso.
6. Descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o artigo 282, I e II, do Código de Processo Penal
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35; Lei n. 12.850/2013, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC 907.910/BA; Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026023-12.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ELIAS PONTES DOS SANTOS - CPF: 090.863.731-43 (IMPETRANTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ELIAS PONTES DOS SANTOS - CPF: 090.863.731-43 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e organização criminosa;
(ii)
de acordo com o relatório de investigação, o paciente é integrante da organização criminosa “Comando Vermelho” e tem como função armazenar entorpecentes a mando de líderes da facção;
(iii)
o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na periculosidade social do paciente.

3. Requerimentos: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A suposta participação do paciente em organização criminosa como o “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso.

6. Descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o artigo 282, I e II, do Código de Processo Penal

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35; Lei n. 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC 907.910/BA; Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que decretou a prisão preventiva da paciente
Elias Pontes dos Santos
com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade social do agente.

Segundo a petição inicial, a prisão preventiva do paciente foi decretada em decorrência da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) e integração de organização criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850/2013).

Para demonstrar a ilegalidade da coação, o impetrante alega que não estaria demonstrado o
periculum libertatis
, salientando que o Juízo de origem teria deixado de apresentar fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da custódia cautelar e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Destaca que o paciente ostenta bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 304710876).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 305242987).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 306101393).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, o impetrante sustenta que a ilegalidade da coação decorreria da precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar.

Todavia, não há ilegalidade a justificar a concessão da ordem.

De acordo com os elementos coletados no curso das investigações, o paciente seria integrante da organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e teria a função de comercializar drogas e armanezená-las a pedido de membros da facção.

De acordo com o Relatório de Investigação Policial n. 2024.13.106060, o paciente tinha “
atuação diretamente ligada ao esconderijo e manipulação de drogas, especialmente maconha. Ele participava do transporte e armazenamento de grandes quantidades de entorpecentes em locais estratégicos
”.

À vista desse cenário, o Juízo
a quo
oficiante atendeu à representação policial e decretou a prisão preventiva da paciente e de outras 40 pessoas com vistas, essencialmente, a garantir a ordem pública e evitar novas incursões delitivas, senão vejamos:

“[...] Demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

No caso concreto, não há como negar a incidência de todos os requisitos autorizativos da decretação da prisão preventiva, sendo seus motivos basilares estampados no artigo acima já citado, a saber, o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Destarte, resta evidenciado o abalo a ordem pública que ressai das circunstâncias concretas que perpassam a aversão comum em crimes destas espécies, cuidando-se de práticas de delitos que, são aptos a gerar um abalo na sociedade.

Não bastasse, a prisão preventiva dos representados se faz necessária por conveniência da instrução criminal, haja vista, as atividades reiteradas dos representados, caso continuem em liberdade, continuarão a perpetrar as suas atividades criminosas. Logo, resta indubitável o preenchimento do requisito da conveniência da instrução criminal
[...]

Com efeito, é incontestável a imprescindibilidade de se interromper ou até mesmo diminuir a atuação da organização criminosa para evitar abalos à paz social
[...]”

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e
indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um
dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique
a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Em continuidade, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois a suposta participação da paciente em organização criminosa como o “Comando Vermelho” é indicativo concreto de desajuste e periculosidade social, justificando a necessidade de uma ação mais enérgica do Poder Judiciário com vistas a interromper ou ao menos diminuir as atividades do grupo criminoso.

A propósito, colhe-se da Corte Cidadã: “
A existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC 907.910/BA, Relatora Mina. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJE 24.6.2024).

Nesse ponto, esta Câmara Criminal denegou por unanimidade o
habeas corpus
n. 1016746-69.2025.8.11.0000, impetrado em benefício do corréu
Rosalvo Sergio da Silva Chaves
contra a mesma decisão constritiva aqui objurgada. Na ocasião, compreendeu-se que a custódia cautelar
é necessária para garantir a ordem pública:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PLURALIDADE DE RÉUS E CRIMES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes: (i) paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e organização criminosa; (ii) de acordo a representação da autoridade policial, o paciente é integrante da organização criminosa “Comando Vermelho” e tem como funções monitorar as forças de segurança e comercializar substâncias ilícitas; (iii) o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na periculosidade social do paciente; (iv) denúncia oferecida contra o paciente e outros quarenta e sete acusados.

3. Requerimentos: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) o requisito fumus comissi delicti está preenchido; (ii) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (iii) há excesso de prazo para formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (fumus comissi delicti), a par da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese, são extraídos das investigações policiais

6. A suposta participação do paciente em organização criminosa como o “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso.

7. O excesso de prazo para conclusão das fases de um processo não deve ser analisado à luz de um critério matemático puro e simples, mas a partir do princípio da razoabilidade – extraído do due process of law em seu aspecto substancial – e da natureza da prestação jurisdicional.

8. No caso concreto, verifica-se pluralidade de réus e crimes, circunstâncias que naturalmente justificam elastério processual para formação da culpa

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de habeas corpus denegada.

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos e pressupostos legais, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Também descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim, diante da contundência dos fundamentos do decreto cautelar, refletindo a necessidade objetiva da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e mitigar o risco de reiteração delitiva, não há como se reconhecer a suposta ilegalidade da coação.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Elias Pontes dos Santos
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025